Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Nos autos de origem, são partes JOÃO FABIO BRANDÃO e ESPÓLIO DE FRANCISCO DE MELO DA CRUZ, constando as mesmas nos registros de autuação deste agravo. Contudo, em suas razões recursais, o recorrente sustentou que "o agravante é o inventariante do espólio do senhor Francisco Melo, logo, o beneficiário da justiça gratuita é o próprio agravante, de modo que os parâmetros para a concessão da gratuidade de justiça não dever ser estabelecido na existência ou não de bens do de cujus". Desta forma, faculto ao recorrente esclarecer quem, de fato, é o agravante nestes autos e, em se for o caso, promova a retificação da autuação, regularize sua representação processual e justifique sua legitimidade e interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403